Tribunal: TJDFT
Processo: 0753234-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADA OMISSÃO SOBRE ILEGITIMIDADE ATIVA E APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, com fundamento em suposta omissão quanto à análise da ilegitimidade ativa da parte exequente e à ocorrência de anatocismo na aplicação da Taxa Selic. Requereu-se, ainda, subsidiariamente, a suspensão do processo até o julgamento do Tema no 1.349 da Repercussão Geral pelo STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à ilegitimidade ativa da exequente e à aplicação da Taxa Selic nos cálculos de correção monetária; (ii) definir se é cabível o pedido de suspensão do processo, formulado somente em sede de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente se prestam à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão.
4. O pedido de suspensão do feito com base no Tema 1.349 do STF não foi formulado nas razões recursais do agravo de instrumento, configurando inovação recursal, incabível em sede de embargos de declaração.
5. A alegada omissão quanto à ilegitimidade ativa da exequente foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que reconheceu a preclusão da matéria por já ter sido decidida em momento anterior com trânsito em julgado, à luz do art. 507 do CPC.
6. O acórdão também abordou a aplicação da Taxa Selic, fundamentando sua incidência, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado (principal corrigido e juros até novembro/2021), com base no art. 3o da EC 113/2021 e no art. 22, §1o, da Resolução CNJ 303/2019, afastando a tese de anatocismo.
7. O entendimento do Tribunal, em consonância com precedentes do STF e STJ, é no sentido de que a Selic incide de forma simples, sem cumulação com juros anteriores, o que não configura bis in idem.
8. A jurisprudência reiterada do TJDFT e dos tribunais superiores considera desnecessária a manifestação sobre todos os argumentos da parte, bastando a análise das questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
9. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, resta evidente o caráter infringente do recurso, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não configura omissão a ausência de reapreciação da ilegitimidade ativa já decidida em momento anterior com trânsito em julgado.
2. A aplicação da Taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida, conforme previsto na EC 113/2021 e na Resolução CNJ 303/2019, não caracteriza anatocismo.
3. É incabível, em sede de embargos de declaração, a inovação recursal mediante pedido de suspensão do processo não formulado oportunamente no recurso originário.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 505 e 507; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1875232, 0011650-34.2017.8.07.0016, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 06/06/2024, DJE 19/06/2024; TJDFT, Acórdão 1875123, 0736065-78.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 05/06/2024, DJE 19/06/2024; TJDFT, Acórdão 1350494, 0710755-41.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 23/06/2021, DJE 01/07/2021; TJDFT, Acórdão 1945597, 0733788-55.2024.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 13/11/2024, DJE 28/11/2024; TJDFT, Acórdão 1667791, 0739299-05.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 23/02/2023, DJE 09/03/2023; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 15/12/2020, DJe 18/12/2020.